Tribunal: TJSP
Processo: 1003523-85.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – serviços educacionais – pretensão da autora de compelir a requerida entidade educacional ao pagamento do financiamento estudantil contraído junto ao requerido banco, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - inadmissibilidade – descumprimento pela postulante do requisito "excelência acadêmica" e de

Ementa:
*obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – serviços educacionais – pretensão da autora de compelir a requerida entidade educacional ao pagamento do financiamento estudantil contraído junto ao requerido banco, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - inadmissibilidade – descumprimento pela postulante do requisito "excelência acadêmica" e de realização de trabalhos voluntários, além de não demonstrar obtenção de nota mínima junto ao ENADE (cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4 do FIES) – fundada recusa da instituição financeira ao pagamento do financiamento – existência da dívida por parte da autora - danos morais não caracterizados – incabível repetição em dobro do indébito - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003523-85.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
KARINA BRANDÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003523-85.2018.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 36344
APEL.No: 1003523-85.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : KARINA BRANDÃO DA SILVA
APDOS. : INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E BANCO
DO BRASIL S/A
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
serviços educacionais
pretensão da autora de
compelir a requerida entidade educacional ao pagamento do
financiamento estudantil contraído junto ao requerido banco, bem
como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais - inadmissibilidade
descumprimento pela
postulante do requisito “excelência acadêmica” e de realização de
trabalhos voluntários, além de não demonstrar obtenção de nota
mínima junto ao ENADE (cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4 do FIES)
fundada recusa da instituição financeira ao pagamento do
financiamento existência da dívida por parte da autora - danos
morais não caracterizados incabível repetição em dobro do
indébito - demanda improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais e tutela provisória de urgência,
deferida para abstenção/exclusão da negativação do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária (fls. 75/76), confirmada em sede de agravo de
instrumento (fls. 625/628), movida por Karina Brandão da
Silva em face de Instituto Educacional do Estado de São Paulo
e Banco do Brasil S/A, objetivando compelir os requeridos a
pagar o saldo devedor do contrato de financiamento FIES
(Fundo de Financiamento Estudantil) no 009.712.583, em razão
do Curso de Pedagogia que frequentou na instituição de ensino
ré. Pretende a declaração de inexigibilidade do débito do
financiamento estudantil de R$45.266,71, a condenação dos
requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em
decorrência da inclusão indevida do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, além da repetição em dobro do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003523-85.2018.8.26.0482 -Voto no
3
2. A r. sentença de fls. 650/656 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
3. Irresignada, recorreu a postulante a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que foi induzida
a erro pela propaganda enganosa “UNIESP PAGA” feita pela
instituição de ensino, tendo em vista que ela se
responsabilizou pelo adimplemento de todas as obrigações da
autora no tocante ao contrato do FIES se fossem cumpridas
contraprestações, como serviços voluntários em instituições
públicas e ter excelência acadêmica. Aduz que todas as
obrigações assumidas pela autora foram cumpridas, no entanto
a instituição de ensino se recusou a honrar os compromissos
assumidos, violando o CDC (Lei 8078/90). Sustenta que o
histórico escolar de fls. 60/61 comprova que a requerente foi
aprovada em todas as matérias do curso e que o documento de
fls. 62/63 comprova o estágio realizado. Afirma que se denota
da cláusula 3.2 do termo de compromisso de pagamento do FIES
que não restou claro quais notas são consideradas de
excelência acadêmica, e que teve somente quatro notas abaixo
de sete. Argumenta que só ficou ciente de que teria que arcar
com o FIES quando recebeu notificação do banco cobrando a
importância
de
R$45.266,71,
relativa
ao
financiamento
estudantil. Reitera o pleito de declaração de inexigibilidade
do débito, indenização por danos morais, e de repetição em
dobro do indébito.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003523-85.2018.8.26.0482 -Voto no
4
5. O apelo não merece acolhimento. Isso porque
como bem destacou a Magistrada “a quo”: “A relação jurídica
existente entre as partes é incontroversa e está devidamente
comprovada por meio do 'contrato de prestação de serviços
educacionais' (fls. 22/34) e do 'contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES' (fls. 166/167). Contudo,
apesar de estarem veiculados os dizeres 'UNIESP PAGA'e 'Novo
FIES', não significa que os réus devam, automaticamente,
pagarem as prestações do financiamento estudantil do aluno
caso esse venha a se matricular nos cursos por ela
ministrados, haja vista ser imprescindível o preenchimento de
requisitos contratualmente previstos. Conforme 'Cláusula
Terceira - das Responsabilidades do(a) Beneficiário(a)'do
'Contrato de Garantia' (fls. 166/167), cabia a autora, na
qualidade de beneficiária, cumprir certas exigências, tais
como, mostrar excelência no rendimento escolar, realizar seis
horas semanais de trabalhos voluntários e ter no mínimo média
3,0 de desempenho individual no ENADE. Todavia, no caso
vertente, a autora não comprovou que cumpriu referidas
cláusulas... Registre-se que, além de o documento colacionado
por ela própria (fls. 60/63) militar em seu prejuízo, a
requerente não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu
todos os requisitos necessários do programa de financiamento.
Em que pese a ausência de informação clara, precisa e
objetiva acerca da proibição de notas inferiores a 7,0 para
manutenção no programa, a autora descumpriu as cláusulas 3.3
e 3.4, sendo certo que da análise dos documentos de fls.
60/63 e 180/183, constata-se que a autora não atingiu notas
mínimas nas matérias curriculares e deixou de comprovar a
realização de trabalho voluntário durante todo o período em
que cursou a faculdade. Insta consignar que a requerente teve
pleno conhecimento das obrigações que teria que cumprir para
que o débito ao final do curso fosse saldado pela requerida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003523-85.2018.8.26.0482 -Voto no
5
que o contrato previu nitidamente que o descumprimento de
qualquer obrigação pelo beneficiário ensejaria a desobrigação
da instituição do pagamento do FIES. As opções, condições e
responsabilidades do beneficiário que quisesse participar e
eventualmente se beneficiar com o não pagamento do FIES
estavam expressas de maneira cristalina no contrato da
Campanha 'A UNIESP Paga', de modo que não há que se falar em
propaganda enganosa, omissão por parte dos requeridos ou
induzimento em erro da requerente. Não se verifica de outro
lado, nenhuma obrigação iníqua que coloque o consumidor em
desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé objetiva,
porque o pagamento por meio do FIES envolve a utilização de
verba pública, de sorte que, para impedir qualquer prejuízo
ao erário, mostra-se necessária a exigência de rendimento
escolar
diferenciado.
Por
conseguinte,
de
rigor
o
reconhecimento do descumprimento das cláusulas contratuais
pela autora, fato que autoriza a cobrança das mensalidades e
enseja a responsabilização ao pagamento do financiamento
junto à instituição financeira” (fls. 652/653).
6. Vale dizer, inobstante tenha a autora
colacionado aos autos o documento de fls. 62/63 informando
que realizou estágio de 30 horas semanais, no período de
10.02.15 a 31.12.15, isso não comprova o cumprimento da
cláusula 3.3 do “contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES” (fls. 166/167) no sentido de “Realizar 6
(seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas
por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com
a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos
Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês”.
7.
Demais
não
consta nos autos
nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003523-85.2018.8.26.0482 -Voto no
6
documentação relativa ao cumprimento da cláusula 3.4 do
contrato de garantia pela autora de que teve “no mínimo média
3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa escala de
1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da
Educação”.
8.
Assim
cai
por
terra
os
pleitos
de
declaração de inexigibilidade do débito do financiamento
estudantil, de indenização por danos morais e de repetição em
dobro do indébito.
9. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
singular,
o
qual
permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E, diante
da manutenção da sentença, permanece a autora responsável
pelo pagamento das custas e despesas processuais, majorando-
se porém a verba honorária para 15% do valor atualizado da
causa, consoante o art. 85, § 11, do CPC/2015, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do citado diploma adjetivo (fls.
75).
10. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js